Tribunal: CARF
Processo: 10580.731837/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731837/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTES DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
MULTA. CFL 30.
Incide na multa por descumprimento de obrigações acessórias o contribuinte
que não preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere à alegação de não conhecimento de documentos
pelo Julgador de 1o Instância; e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731837/2010-54
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
338
365
378

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 10580.731831/2010-87
e
acompanha
os
processos
no
10580.731833/2010-76,
10580.731835/2010-65,
10580.731836/2010-18, 10580.731839/2010-43, 10580.731841/2010-12 e 10580.731842/2010-
67, que, em síntese, tratam de autos de infração correlacionados.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-46.003 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata o presente Auto de Infração de Obrigações Acessória – AIOA, CFL 30 - Debcad no
37.308.991-0, de 19/11/2010, com ciência ao contribuinte em 24/11/2010, lavrado por ter
a autuada deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social, o que constitui infração ao disposto no art. 32, I
da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, I e § 9o do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Foi aplicada multa no montante de R$ 1.431,79 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais
e setenta e um centavos), fundamentada nos art. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e art. 283, I,
“a” e art. 373 do RPS.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração – RFI (fls. 101/105) que foi verificada a
contabilização de valores relativos a pagamentos a empregados e a contribuintes
individuais não constantes em folhas de pagamento:
- Anexo I-A: bases e diferenças de fatos geradores de contribuições previdenciárias
obtidos na contabilidade, folha de pagamento e GFIP;
- Anexo V: empregados exonerados/demitidos no exercício de 2007, constando
pagamento de rescisões na contabilidade;
- Anexo III: contribuintes individuais – pagamentos ao Conselho Administrativo e Fiscal
e a autônomos relativos a lançamentos contábeis com base em listas apresentadas e
recibos de depósitos;
- Anexo I-A e Anexo VI: média de remunerações variáveis – hora extra / adicionais –
folha do 13o salário. A empresa não incluiu, nas folhas de pagamento da competência, a
média de horas extras e adicionais conforme previsto na Instrução Normativa SRP no 03,
de 14/07/2005 (IN 3).
Também a empresa não elaborou folhas de pagamento distintas para valores decorrentes
de acordos, convenções e dissídios coletivos, uma vez que efetuou pagamentos de
acordos trabalhistas nas competências 08/2010 e 10/2010, conforme Folha de Pagamento
– Resumo por Elemento de Despesa.
Foram elaboradas folhas de pagamento distintas, com codificação de rubricas distintas
para empregados oriundos da CBTU e admitidos diretamente pela CTS, impossibilitando
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

a totalização por rubricas, bem como não incluiu em folha os valores lançados na
contabilidade relativos a diárias de empregados.
Quanto aos lançamentos para os quais não foi possível a identificação dos segurados, foi
emitido auto de infração específico – Debcad no 37.308.993-7.

Outros Autos de Infração Lavrados
Além do presente AIOP, foram lavrados, na mesma ação fiscal:

- AIOP Debcad no 37.308.995-3, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GIILRAT;
- AIOP Debcad no 37.308.996-1, relativo a contribuições previdenciárias, parte dos
segurados e contribuintes individuais;
- AIOP Debcad no 37.308.997-0, relativo a contribuições a outras entidades e fundos
(terceiros);
- AIOA - CFL 21 Debcad no 37.280.195-1, lavrado por deixar a pessoa jurídica que
utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, de escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB para apresentação de
informações em meio digital;
- AIOA - CFL 34 Debcad no 37.308.992-9, lavrado por deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
- AIOA - CFL 38 Debcad no 37.308.994-5, lavrado por deixar a autuada de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira;
- AIOA - CFL 68 Debcad no 37.280.194-3, lavrado por apresentar a empresa documento a
que se refere o art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, uma vez que foram entregues as
GFIPs relativas às competências de 01/2007 a 12/2007, nelas omitindo-se as
remunerações e os valores devidos da contribuição previdenciária, relativos aos
empregados e contribuintes individuais.

O presente processo encontra-se anexado ao de No Comprot 10580- 731831-2010-87,
denominado de “processo principal”.

Impugnação
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 309/311, com o
seguinte teor, resumidamente:

I - Dos Fatos
A impugnante apresenta um breve relato de suas atividades – serviços públicos de
transportes metroviário e ferroviário, esclarecendo que, em novembro de 2005,
incorporou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, assumindo também os
trabalhadores e as respectivas obrigações trabalhistas para com eles.
II – Da Insubsistência
Afirma a autuada que a infração não subsiste em seu mérito, uma vez que foram
devidamente elaboradas as folhas de pagamento do período fiscalizado, mas que, em
virtude da deflagração de movimento grevista de seus funcionários, não conseguiu
encontrar o documento, motivo pelo qual protesta pela juntada posterior de prova.
Aduz ainda que, mesmo que tal documento não tivesse sido elaborado, toda contribuição
patronal referente ao período cuja folha de pagamento supostamente não foi preparada foi
devidamente recolhida, fato que está sendo comprovado na defesa dos demais autos de
infração lavrados, mostrando-se dispensável a aplicação de penalidade, tendo em vista
que inexistiu qualquer prejuízo aos cofres do INSS.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

III - Conclusão
Ao final, anexando os documentos de fls. 312/330, requer a total improcedência AIOA.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 24/11/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que a recorrente tem por objeto social planejar, construir, operar, manter,
fiscalizar, explorar, direta e indiretamente os serviços públicos de
transportes metroviários e ferroviários de passageiros de competência ou
delegados ao Município de Salvador;
Que em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal de n.°
05.10.100.2010-00182, a recorrente fora fiscalizada com relação às
contribuições previdenciárias do período relativo às competências de
01/2007 à 13/2007;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

Que foi surpreendida com a lavratura do presente auto de infração no qual
lhe fora imputada a falta de preparação das remunerações pagas ou
creditadas de todos os seus empregados;

DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Que o acórdão recorrido declarou a preclusão no direito de apresentar
documentação consistente na folha de pagamentos, GPS e plano de
previdência oferecido aos empregados;
Que o requerimento de ulterior juntada de documentos foi formulado no
âmbito da própria impugnação, quando foi esclarecida a dificuldade na
localização dos documentos pela greve de seus funcionários em época
coincidente com o prazo para a impugnação;
Que devem ser apreciados os documentos juntados pela recorrente, em
momento posterior à apresentação da impugnação, em razão da aplicação
do princípio da verdade real/material;

DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Que a presente autuação identificou supostos valores relativos a
pagamentos a empregados e contribuintes individuais não constantes em
folha de pagamento;
Que, quanto à suposta diferença dos valores, seu mérito está em questão na
discussão' de outros autos de infração;
Que, com o esclarecimento das questões de mérito, estarão dirimidas as
supostas diferenças apontadas no presente auto, que, na realidade, não
subsistem;

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, requer seja reformado o acórdão guerreado, para que julgue
improcedente o auto de infração, para cancelar a aplicação da multa por descumprimento
da obrigação acessória, posto que o enquadramento fático da penalidade não se coaduna
com o caso concreto, conforme prova constante nos autos e desconsiderada no acórdão
recorrido.

É o relatório.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
27/07/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 374). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 25/08/2014 (fl. 378), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 30), é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 10580.731831/2010-87, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 10580.731831/2010-87 - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TÍQUETES E
CONGÊNERES. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

O auxílio alimentação proporcionado por meio de tíquetes e congêneres segue a disciplina
dada à modalidade in natura para fins tributários, nos termos do art. 28, § 9.o, “c” da Lei
no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O benefício relativo à programas de previdência complementar deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “p” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
contribuinte. Ausência de indicação de que se trata de regime previdenciário aberto ou
fechado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE
O benefício relativo à programas de assistência médica e odontológica deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “q” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
contribuinte.

Processo no 10580.731831/2010-87 - DISPOSITIVO
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se refere
às alegações de preclusão; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a
as contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio alimentação pago por meio de
vale refeição.

Pelo exposto, depreende-se que o crédito tributário principal foi mantido, à
exceção da parte decorrente do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição.

DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
A defesa contesta o suposto não conhecimento de documentos apresentados a
destempo, já expirado o prazo para impugnação, consistentes em GPS, folha de pagamento e
plano de previdência de parte dos empregados.
Sobre o assunto, dada a repetição do tema observado no processo principal, é
válido transcrever o apartado “DA PRECLUSÃO”, integrante do voto redigido para o acórdão
prolatado nos autos do processo no 10580.731831/2010-87.

DA PRECLUSÃO
A defesa pleiteia em sede recursal a reforma da decisão de primeira instância que teria
denegado prosseguimento de documentos juntados a destempo ao processo.
Com efeito, embora a impugnação tenha sido apresentada em 24/12/2010, fl. 606, na
sequência foi oferecida documentação complementar sob justificativa de impedimento na
ocasião adequada, em função de movimento paredista suportado pela empresa. A entrega
foi registrada em 21/02/2011, fl. 724.
Em sentido oposto ao que descreve o recorrente, a DRJ/RPO assim se manifestou logo na
abertura do voto, fl. 765.

A impugnação é tempestiva e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que dela se conhece, tendo sido também considerados os documentos complementares
protocolizados em 21/02/2011.

Pelo exposto e, notadamente, pela ausência de interesse da parte, não conheço os
fundamentos deste apartado.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

Ademais, cabe citar trecho do voto elaborado pela DRJ/RPO em que verificado o
valor probante da documentação apontada, fl. 368.

Apesar de ter alegado que apresentaria suas provas posteriormente, em 21/02/2011, a
autuada protocolizou os documentos de fls. 655/665 do processo de Comprot n.o 10580-
731831-2010-87, denominado de ‘processo principal”, consistindo apenas de reiteração
dos argumentos anteriormente trazidos na impugnação daquele processo, acompanhada
de amostragem da folha de pagamento de 01/2008 e da Guia da Previdência Social – GPS
da mesma competência, bem como de documento tratando do plano de previdência de
parte de seus empregados.
Assim, prevalecem as causas do presente AIOA, ou seja, as folhas de pagamento do
período de 01/2007 a 12/2007 continuam apresentando todas as falhas apontadas no
Relatório que precedem o presente Voto.

Assim, inobservadas outras considerações na peça de defesa, reitero a conclusão
no sentido de não conhecer os fundamentos colocados.

MATÉRIA CONHECIDA
DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Segue dispositivo legal preconizado pela Lei no 8.212/1991, regulamentado pelo
Decreto no 3.048/1999, vigente na época dos fatos.

LEI No 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;

DECRETO No 3.048/1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.

Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731837/2010-54

Consta do recurso voluntário tentativa de afastar a autuação da penalidade em tela,
sob o argumento de que o mérito da obrigação principal seria resolvido em processos
específicos, cujo possível êxito produziria efeito sobre a matéria objeto do presente feito.
Com a devida vênia, não foi o que aconteceu, conforme relato no apartado
“NATUREZA ACESSÓRIA” acima. Com efeito, o crédito principal foi mantido nos autos do
processo no 10580.731831/2010-87, ressalva feita ao decorrente de auxílio alimentação na
modalidade de tíquete e congêneres.
Assim, não merece guarida o argumento posto.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alegações de preclusão; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 358
DF CARF MF
Original